Tribunal: STF
Processo: AI 65239
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-19
Data de publicação: 1975-11-19

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUJEITO O MEDICO AO REGIME DA C.L.T., O
QUAL, NESSA QUALIDADE, FOI CONTRATADO, MERECE CALCULADO EM
CONFORMIDADE COM O SALARIO MINIMO PROFISSIONAL, PREVISTO NA LEI N.
3.999/61 E NÃO PELA COMUM. II. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 153, PAR 1 E
165, XVII, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO RECONHECIDA. III. AGRAVO RE